Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por MANOEL LEIRO SANTOS, em face à sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito: “Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por MANOEL LEIRO SANTOS em face de M C DE CARVALHO EIRELI - ME, partes devidamente qualificadas. O embargante alega ser legítimo possuidor da CHÁCARA 08 desde 05/03/1974, posse esta sucedida de seu genitor, e sustenta a ocorrência de turbação decorrente do iminente cumprimento de mandado de despejo expedido nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo (processo principal – Autos 0703724-66.2023.8.07.0010), movida pela embargada contra JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA. Sustenta que, em 10/10/2022, um grupo de pessoas invadiu parte da área com base em contrato de arrendamento firmado com a parte embargada. A embargada, por sua vez, teria adquirido a propriedade dos antigos proprietários registrais, mas que não mais detinham a posse, mas sim terceiros de boa-fé, inclusive o embargante e sua família. Aponta a existência de ação de reintegração de posse (0703554-70.2023.8.07.0018), transitada em julgado, contra o réu da ação principal (JOSENILTON), e de ação de usucapião (0702403-35.2024.8.07.0018) contra a embargada, ambas relativas ao mesmo imóvel e em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. A petição inicial foi recebida, com deferimento de medida liminar para obstar o despejo em relação à Chácara 08 (ID 223625462). Citada, a embargada suscitou preliminares de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita – defendendo a necessidade de ação ordinária para dilação probatória extensa sobre posse/propriedade – e de inépcia da inicial, por ausência de delimitação clara da área e das partes. No mérito, aduz ser proprietária do imóvel (Fazenda Santa Maria, matrícula 8.769), adquirido em 03/08/2021 e arrendado a JOSENILTON, cujo inadimplemento ensejou a ação principal. Nega a posse do embargante, afirmando que a prova apresentada é insuficiente, precária e unilateral. Pugnou pelo acolhimento das preliminares, revogação da liminar e improcedência dos pedidos. Em réplica (ID 230217717), o embargante refutou as preliminares e reiterou os termos da inicial, esclarecendo que a área identificada como Chácara 26, lote 01 (croqui da ação principal), corresponderia à totalidade do quinhão 25, sendo a Chácara 08 uma parcela deste. Instadas a especificarem provas, o embargante requereu o julgamento antecipado do mérito. A embargada pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial, para identificar a localização da Chácara 26, lote 01, e sua coincidência com o quinhão 25, além da juntada de cópias de processos administrativos relativos à Chácara 08. O requerido apresentou documentos. Decisão de Id 234737089 resolveu sobre provas, refutou as preliminares e determinou a conclusão do feito para sentença”. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos e confirmou a liminar deferida, nos seguintes termos (ID 74933347): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro, e confirmo a decisão liminar, para que NÃO HAJA despejo em relação à Chácara 08, inclusive sobre a parte da chácara 08 que está localizada dentro da Chácara 26, Lote 01, Fazenda Santa Maria, localizada no imóvel denominado Fazenda Santa Maria, de matrícula no 8769, Registrado no 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja descrição foi feito pelo Oficial de Justiça no ID 213428955, dos autos principais, ocupada por MANOEL LEIRO SANTOS, conforme identificação no croqui de id 213428955, dos autos principais Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$3.000,00, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC”. Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (ID 74933361). Por conseguinte, interpôs apelação (ID 74933365). Suscitou a inépcia da petição inicial e o cerceamento de defesa. Ao final, requereu a reforma da sentença, para se julgar improcedentes os pedidos, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Preparo (ID 74933364). Contrarrazões (ID 74933368). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que confirma a tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da medida. O recorrente limitou-se a postular genericamente a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e não discorreu fundamentadamente sobre os requisitos previstos no §4o do art. 1.012 do CPC, razão pela qual a apreciação da tese ficou inviabilizada (ID 74933365 – fl. 34). Noutro giro, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial e para obstar a produção de seus efeitos, mormente quando sequer foi apresentada fundamentação adequada para tal desiderato. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111